Tribunal: STF
Processo: HC 235887
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. PACIENTE REINCIDENTE EM DELITO PATRIMONIAL, FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO LOGO DEPOIS DO CRIME. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2023, por Cíntia Michele Fogaça Rodrigues, em benefício de Flávio Rodrigo Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2023, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 856.469/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, junto com outro corréu, pela prática de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), com posterior condenação à pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime fechado (doc. 7). 



    3. Alegando nulidade do flagrante, com a consequente declaração de ilicitude das provas dele derivadas, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 2247301-22.2023.8.26.000, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a medida liminar requerida (decisão não juntada). 



    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 856.469/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (as decisões também não foram juntadas nesta impetração).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na nulidade da condenação, por suposta ilegalidade do flagrante, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula 
n. 691/STF.



    Alega que “os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal desprovidos de qualquer evidência (...) pois tão somente porque carregavam uma sacola e estariam correndo, ao passo que, não havia nenhuma comunicação prévia ou denúncia de qualquer delito de roubo até o momento da abordagem, ambos estariam em patrulhamento normal e tratava-se de um dia chuvoso”. 



    Afirma que, “ausente a fundada suspeita exigida para a realização da revista pessoal, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente (fruits ofthe poisonous tree)”. 



     Estes o pedidos e o requerimento:



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura ao Paciente, impondo ou não medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento de mérito.



    Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência, que, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da condenação e 
expedindo-se o alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foram juntadas cópias da decisão do Tribunal de origem pela qual indeferida a medida liminar requerida, da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual liminarmente indeferido o Habeas Corpus 
n. 856.469/SP e da íntegra do acórdão da Sexta Turma daquele Tribunal Superior, pelo qual negado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da impetração. Essas peças são essenciais não somente para compreensão da controvérsia, como são indispensáveis para verificar se as questões trazidas nesta impetração foram suscitadas e analisadas pelas instâncias antecedentes.



    Comprovada, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento deste Habeas Corpus .



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantido o indeferimento liminar no Habeas Corpus n. 856.469/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    11. Ao contrário do que sustentado pela defesa, pelo que se depreende dos documentos juntados, tem-se, no caso, que a abordagem do paciente (reincidente em crime patrimonial, que estava em livramento condicional, cumprindo pena anterior de vinte anos por latrocínio) se deu logo após o crime, nas imediações do estabelecimento comercial roubado, tendo o acusado sido flagrado na posse do produto do assalto (quantia em dinheiro subtraída do caixa, além de trinta maços de cigarro). É o que se extrai do acervo probatório invocado na sentença (não contestados pela defesa durante a ação penal), que, inclusive, se utilizou da atenuante da confissão espontânea do acusado para compensar a agravante da reincidência (doc. 7).



    12. Nesse contexto fático incontroverso, não se constata manifesto constrangimento ilegal na abordagem realizada, sendo evidenciada a presença da “fundada suspeita” apta a aurorizar a busca pessoal realizada, sem que se demonstre afronta a critérios constitucionais que poderiam acarretar nulidade da prova coligida e, consequentemente, da ação penal objeto desta impetração, logrando-se, na busca, a apreensão do produto do crime na posse do paciente.



    13. Aplicável, na espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora